Tribunal: TCU
Processo: 008.267/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Infraestrutura (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Pagamento de juros e multas no montante de R$ 210.864,50. Valor apurado pela Comissão. (no da TCE no sistema: 2130/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6986/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1.o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em acatar as alegações de defesa apresentadas por Edilson José da Costa e, em parte, as alegações de defesa apresentadas por Edmundo Soares do Nascimento Filho, julgar regulares as respectivas contas, dando-lhes quitação, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.267/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edilson Jose da Costa (XXX.533.737-XX); Edmundo Soares do Nascimento Filho (XXX.487.053-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Francisco de Souza Lopes (19304/OAB-DF), representando Edmundo Soares do Nascimento Filho; Leandro Toshio Matsuoka (10503/OAB-MA), representando Edilson Jose da Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.